Tribunal: TJDFT
Processo: 0033129-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0033129-02.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENELCIR ANTONIO MOCELLIN, MULTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA, ROMULO MENDONCA DE OLIVEIRA, SOCIEDADE HIPICA DE BRASILIA APELADO: SOCIEDADE HIPICA DE BRASILIA, GENELCIR ANTONIO MOCELLIN, MULTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA, ROMULO MENDONCA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelação interposta por Múltiplus Empreendimentos e Eventos Ltda., Genelcir Antônio Mocellin e Rômulo Mendonça de Oliveira objetivando a reforma da r. sentença que, na ação de revisão de aluguel movida por Sociedade Hípica de Brasília, julgou parcialmente procedente o pedido (ID 11982421). A autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo no ID no 11982431. A autora apresentou contrarrazões ao recurso dos réus no ID no 11982429. Os réus apresentaram contrarrazões ao recurso adesivo da autora no ID no 11982438. Contudo, após a determinação de inclusão em pauta de julgamento por videoconferência, os apelantes peticionam e requerem a desistência do presente recurso (ID no 16996492). Como é cediço, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (art. 998 do CPC). Igualmente, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e não será conhecido se houver a desistência do recurso principal, consoante dispõe o art. 997, § 2o, III, do CPC. Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada na presente apelação cível e não conheço do recurso adesivo. P.I. Carmelita Brasil Relatora